Tribunal: TJES
Processo: 0001951-08.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001951-08.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSECY NASCIMENTO SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001951-08.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSECY NASCIMENTO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ART.
302
,
LEI Nº 9.503/97
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS S
U
FICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. CONDEN
AÇÃ
O MANTIDA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ART. 33,
§§2º e 3º
, CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA.
DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DE VALOR. CONTRADITÓRIO VIÁVEL. REQUISITOS ATENDIDOS. VALOR RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre o réu, impossível acolher o pleito absolutório. Na espécie,
o relato das vítimas, aliado à prova técnica, conferem elementos suficientes para certificar a condenação do apelante
.
2
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar em dados concretos e provados dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos que já formem a estrutura típica do crime.
Caso em que o vetor c
ulpabilidade
foi negativado pel
o fato de o réu trafegar com um veículo em condições inapropriadas, com apenas um dos pneus em bom estado de conservação, e ainda puxando um reboque que também tinha os pneus mais desgastados que os limites de segurança,
dados
provado
s
nos autos,
que
torna
m
mais reprovável a ação.
3. É
id
ô
nea a exasperação da pena,
mediante a ponderação negativa das circunstâncias da infração em razão de o réu dirigir de forma imprudente
em rodovia não iluminada, no período noturno,
o que
requer um dever de cuidado ainda maior, justificando-se um maior rigor no sancionamento do agente que deixa de adotar os cuidados necessários a evitar a ocorrência do acidente ou de ou diminuir as chances que venha a ocorrer.
4. O
fato de a vítima de homicídio culposo na direção de veículo automotor ter deixado filhos órfãos em tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.
5.
I
mposta ao
recorrente a pena-base de
3 anos de detenção,
à vista de haverem sido reconhecidas três
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais)
, o regime prisional adequado é o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
não havendo que se falar em
fixação de regime inicial menos gravoso. 6.
A teor do que prescreve o artigo 44, inciso III, do Código Penal, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
somente
será
viável quando
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a
providência
seja suficiente.
Na hipótese, valoradas negativamente circunstâncias judiciais bastante relevantes, com base em motivação concreta que evidenciou tanto a alta reprovabilidade da conduta, quanto a gravidade das repercussões do delito na vida de terceiros,
a substituição não se mostra adequada.
7.
À exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é
“
in re ipsa
”
, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso.
Na espécie,
pode-se constatar que o
parquet
formul
ou, por ocasião da denúncia,
pedido
expresso
de fixação de dano moral, aponta
n
d
o
a quantia pretendida como indenização,
inclusive
em
valores superiores àqueles estipulados na sentença
.
E
ste E. Tribunal,
entende
razoável a indenização no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte causada por acidente de trânsito
.
Valores preservados.

8. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001951-08.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSECY NASCIMENTO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSECY NASCIMENTO SANTANA, em face da sentença de fls. 110/116, da 1
a

Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do delito tipificado no artigo 302 da Lei n.º 9503/97, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como a suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 3 (três) anos e 6 (seis) meses. Foi também imposta ao apelante a condenação no pagamento das quantias de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de Maria da Penha Oliveira, mãe da vítima Geciele Oliveira, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de Gleyce Kenvy Oliveira Marsalia, filha da vítima Geciele Oliveira, e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada filho da vítima Geciele Oliveira, ainda não qualificados, a título de danos morais decorrentes da morte de pessoa da família; além de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)em favor de Gleyce Kenvy Oliveira Marsalia, em virtude de danos morais; e c) R$10.000,00 (dez mil reais) em favor de Wellisson Fernandes Duarte, em virtude de danos morais.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 23h30min do dia 17 de agosto de 2019, na Rodovia ES 248, Zona Rural, município de Linhares/ES, o apelante, agindo com imprudência, com falta do dever objetivo de cuidado, na condução de um automóvel ao qual estava acoplado um reboque, colidiu contra o veículo automotor conduzido pela vítima Wellison Fernandes Duarte, vindo a ocasionar a morte da vítima Geciele Oliveira e a causar lesões de natureza grave na vítima Gleyce Kenivy Oliveira Marsalia.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em apreciação.

No apelo de fls. 125/135, formula pleito absolutório ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução dos valores fixados para reparação dos danos.

Contrarrazões ministeriais às fls. 137/148, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5723686, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito do recurso.

A materialidade do crime está devidamente provada através do Boletim Unificado de fls. 6/12, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 21, pelo Laudo Pericial de Acidente de Tráfego de fls. 27/50 e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 51/55.

A prova da autoria, igualmente, está certificada nos autos.

Veja-se, a propósito, que
a vítima Wellisson Fernandes Duarte,
que conduzia o veículo no qual o réu veio a colidir, em audiência
cujo termo consta de fl. 89
, informou que na data dos fatos trafegava pela ES-248 rumo ao balneário de Pontal do Ipiranga, Linhares, quando nas imediações do Trevo de Cacimbas foi surpreendido pelo
automóvel do apelante, ao qual estava
acoplado
um
reboque, que executou uma manobra irregular,
em um local onde era proibida a ultrapassagem,
invadindo a contramão
e
colidi
ndo
frontalmente com o seu automóvel.
Além disso, recorda-se que o apelante levava em seu veículo, além de si, outros seis passageiros, estando no banco dianteiro direito (carona) a vítima fatal e a que restou ferida, e no
banco traseiro mais quatro passageiros.

A vítima supérstite,
Gleyce Kenivy Oliveira Marsali,
ouvida no mesmo ato judicial, embora não se recordasse da dinâmica dos fatos, confirmou que estava no carro dirigido pelo acusado, acompanhado de sua mãe, que veio a falecer. Afirmou que
ficou gravemente ferida, internada em Unidade de Tratamento Intensivo e foi submetida a cirurgia no abdome e na bacia.

A
lém disso, a prova técnica também milita em favor da condenação. O
Laudo Pericial de Acidente de Tráfego de folhas 27/50
atesta que o réu seguia de Pontal do Ipiranga em direção a Linhares, local em que a faixa era contínua, proibitiva para ultrapassagens, sendo que a colisão ocorreu na
via de circulação do veículo conduzido pelo ofendido Wellisson Fernandes Duarte. Disso, é válido concluir que o apelante invadiu a contramão de direção e veio a colher o veículo da vítima, que ali trafegava regularmente. Além disso, vale mencionar que
o veículo guiado pelo acusado possuía três pneus em mau estado de conservação,
ao passo que ambos
os pneus do reboque
que ele arrastava
também estavam em mau estado de conservação.

Desta forma, restou provado que o apelante, agindo de forma imprudente, deu causa à colisão da qual resultou a morte da vítima
Geciele Oliveira.
Preservo, a condenação nas sanções do artigo 302, do Código de Trânsito.

Passo à análise dos pedidos subsidiários, a começar pelo pleito de revisão da pena-base, fixada em 3 (três) anos de detenção, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade,
às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No tocante ao vetor culpabilidade, anota a sentença:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade da culpa do agente, o qual circulava com 03 (três) dos 04 (quatro) pneus em mau estado de conservação, rodando abaixo do limite, além de transitar com um reboque com todos os pneus em mau estado de conservação, rodando abaixo do limite.

No particular, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar em dados concretos e provados dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos que já formem a estrutura típica do crime:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)

Como parece claro, o fato de o réu trafegar com um veículo em condições inapropriadas, com apenas um dos pneus em bom estado de conservação, e ainda puxando um reboque que também tinha os pneus mais desgastados que os limites de segurança, está devidamente provado nos autos e torna mais reprovável a ação, demandando um apenamento mais rigoroso.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em função de o apelante circular de forma imprudente em uma rodovia e no período noturno, isto é, “
em local e horário em que se exigem maiores cuidados em virtude da baixa luminosidade e visibilidade
”.

Aqui, da mesma forma, parece-me idoneamente fundamentada a exasperação da pena, considerando que, de fato, o tráfego em rodovias não iluminadas no período noturno requer do agente um dever de cuidado ainda maior do que aquele esperado para locais com circulação menos intensa e em condições ideais de visibilidade, justificando-se um maior rigor no sancionamento do agente que deixa de adotar os cuidados necessários a evitar a ocorrência do acidente ou de ou diminuir as chances que venha a ocorrer.

Na sequência, ao apreciar as consequências extrapenais da infração, a sentença faz referência ao fato de a conduta do réu deixou órfã uma criança, a qual também foi ferida.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que aquela Corte possui firme compreensão no sentido de que o fato de a vítima de homicídio culposo na direção de veículo automotor ter deixado filhos órfãos em tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp n. 1.960.825/PR, 5ª Turma, rel. Min.Joel Ilan Paciornik, 26/5/2022).

Assim, preservo a pena-base nos patamares sentenciais.

Na segunda etapa da dosimetria,
foi corretamente aplicada a circunstância agravante prevista no artigo
298, inciso I, do Código de Trânsito, por ter cometido a infração
com dano potencial para duas ou mais pessoas,
elevando a pena para 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, a qual foi tornada definitiva, por não haver nenhuma outro fator a repercutir sobre a reprimenda
.
Assim, mantenho a sanção fixada em primeiro grau.

Requer a defesa, também, a fixação de regime inicial menos gravoso.

Ao impor o início do desconto da reprimenda no modal intermediário, o Magistrado registrou a
quantidade e alta reprovabilidade das circunstâncias judicias valoradas
ne
gativamente.

Na hipótese, como já abordado neste voto e consignado acima,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Logo
, imposta ao
recorrente a pena-base de
3 anos de detenção,
à vista de haverem sido reconhecidas três
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais)
, o regime prisional adequado é
mesmo
o semiaberto,
não havendo que se falar em ilegalidade n
este ponto.

Incabível, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A teor do que prescreve o artigo 44, inciso III, do Código Penal, a substituição somente é viável quando
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a
providência
seja suficiente.

Na hipótese, ressalto uma vez mais que foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais bastante relevantes, com base em motivação concreta que evidenciou tanto a alta reprovabilidade da conduta, quanto a gravidade das repercussões do delito na vida de terceiros, de modo que, com efeito,
a substituição não se mostra adequada.

Por fim, o apelante pugna pelo decote ou a redução do valor mínimo arbitrado a título de reparação de dano moral

A propósito do tema, consigno que
é firme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, à exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é
“
in re ipsa
”
, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Na espécie,
pode-se constatar que o
parquet
formul
ou, por ocasião da denúncia,
pedido
expresso
de fixação de dano moral, aponta
n
d
o
a quantia pretendida como indenização,
inclusive
em
valores superiores àqueles estipulados na sentença
.

A
ssim, parece claro que foi propiciado a instauração do contraditório em relação
à
ocorrência de eventuais danos e, bem assim, sua extensão e
quantum necessário à reparação.

O
s valores
também não se mostram passíveis de correção.

Veja-se, a propósito, que este E. Tribunal, em recente julgamento fixou
compreensão no sentido de que afigura-se razoável a indenização no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte causada por acidente de trânsito:

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE. REDUÇÃO DOS GASTOS ESSENCIAIS, COMO PLEITEADO NA EXORDIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
Omissis.
4. Esta C. Terceira Câmara Cível tem reputado razoável, em casos de acidente de trânsito no qual há o óbito da vítima, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, devendo ser majorada a condenação até este patamar, diante das circunstâncias concretas (culpabilidade, situação econômica da requerida, gravidade do fato, intensidade do sofrimento da vítima. Redução até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada autor, em atenção à culpa concorrente.
Omissis
. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.
(TJES, Apelação Cível 032160013671,
3ª Câmara Cível,
Rel.
Des.
Telemaco Antunes
d
e Abreu Filho, 22/08/2023)

D
esta forma, os valores fixados na sentença estão de acordo com o entendimento deste E. Sodalício, devendo, pois, serem preservados.

Em face do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)